Tribunal: TCU
Processo: 005.952/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares e condenou em débito a gerente de pessoa jurídica beneficiária de Projeto Cultural Pronac, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Tânia Regina Guertas, gerente da Amazon Books & Arts Eireli, contra o Acórdão 6083/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistente, em relação à Sra. Tânia Regina Guertas (XXX.520.708-XX), o item 9.1 do Acórdão 6083/2020-TCU-Primeira Câmara e excluí-la da relação processual; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.